Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717396-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO TELES SIROTHEAU CORREA, MARIA THEREZA CAL SIROTHEAU CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Ivanildo Teles Sirotheau Correa e Maria Thereza Cal Sirotheau Correa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 154609068) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por BRB Banco de Brasília S. A., deferiu penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos líquidos de aposentadoria percebidos pelos devedores para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 46458765), os agravantes aduzem a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumentam que a hipótese dos autos de origem não se enquadra na exceção para a flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos percebidos pelos devedores, por não estarem reunidos os requisitos autorizadores da medida, que seriam: “a) a dívida executada também possuir verniz alimentício, mas mesmo assim limitada para aqueles casos em que o salário objeto de constrição ultrapasse 50 salário mínimos; b) a temporalidade do novo entendimento, exigindo a modulação do efeito dessa vertente jurisprudencial do STJ; c) ausência de justo motivo para se manter a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, aliada a conduta reiterada de má-fé para inviabilizar a execução da sentença;.”. Tecem arrazoado sobre a especificidade do caso concreto, por envolver pessoas idosas, arrimos de família, portadores de comorbidades e doenças graves, o que demandaria tratamento diferenciado pelo Poder Judiciário. Afirmam ter demonstrado no processo de origem que as despesas ordinárias dos executados (aluguel, água, luz, alimentação, farmácia e plano de saúde) superariam o valor dos seus rendimentos mensais, de modo que a constrição deferida pelo Juízo a quo teria aptidão para colocar em risco a sua subsistência digna. Ressaltam a suposta natureza impagável da dívida executada, ante a incidência de juros que julgam exorbitantes e a expectativa de sobrevida dos executados. Nesse contexto, alegam que a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, além de comprometer a dignidade dos executados, não seria suficiente para saldar o débito. Complementam, ainda, que “(...) o resultado útil da medida de constrição se concentrará em tornar caótica a vida de dois idosos e seus dependentes e, de outro lado, caso mantido os termos do bloqueio e penhora judicial, em restituir ao patrimônio do Banco quantia irrelevante que em nada alterará o balanço de décadas de alta lucratividade”. Arguem questão intertemporal, recorrendo ao princípio da lei de regência dos contratos, para defender que, se ao tempo da distribuição da ação judicial de referência as verbas salariais eram consideradas impenhoráveis, tal condição não poderia ser modificada por entendimento jurisprudencial adotado posteriormente. Aduzem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender e/ou desconstituir os efeitos da decisão recorrida, impedindo a penhora salarial, até o julgamento final do presente recurso. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão reconhecendo a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria dos executados. Preparo recolhido (IDs 46458768 e 46458769). Registre-se que o presente recurso foi redistribuído para essa Relatoria em razão de o Exmo. Des. João Egmont Leôncio Lopes estar afastado das suas atribuições na data da distribuição, conforme certidão de ID 46473175. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, vislumbra-se a presença cumulada dos aludidos requisitos ao menos em relação a parte da pretensão liminar. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ[1], a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Ante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[2] e deste e. Tribunal[3]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que os agravantes auferem renda mensal líquida no importe de R$14.851,70 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) e R$20.673,90 (vinte mil seiscentos e setenta e três reais e noventa centavos), conforme IDs de origem 143248519 e 143248520. A despeito, os executados instruíram suas manifestações no processo de origem com demonstração de despesas ordinárias, bem como sobre a situação de saúde, demonstrando tratar-se de pessoas idosas portadoras de comorbidades. Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de a penhora autorizada no importe de 20% (vinte por cento) ter aptidão para comprometer a subsistência digna dos devedores e do seu grupo familiar. De outro lado, considerando-se ser direito do credor ter seu crédito adimplido, tem-se que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida das partes executadas se ajusta à ponderação entre os interesses do exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para os devedores. Exsurge, portanto, a probabilidade de provimento ao menos parcial do presente recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este deriva da natureza alimentar da verba constrita, de modo que a manutenção da penhora no percentual fixado pode vulnerar a subsistência digna das partes agravantes. Tais fatos indicam a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos auferidos pelos agravantes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx, acesso em 25/4/2023, às 16h. [2] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [3] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.